Tribunal: TJDFT
Processo: 0700044-74.2022.8.07.0021
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0700044-74.2022.8.07.0021 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: JOSE CONCEICAO MAGALHAES RECORRIDO: BANCO SEMEAR S.A. DECISÃO Nada a prover quanto ao pedido de ID 48703554, uma vez que a deserção do recurso já foi reconhecida na decisão de ID 48672079. Brasília/DF, 10 de julho de 2023. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora